Tribunal: TJPA
Processo: 0801546-07.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801546-07.2022.8.14.0039

APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA COM PROCEDIMENTO DE ENXERTIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (ID 12015508 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira, e em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-o ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 12015493 – fls. 1/10), que o Sr. Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira está hospitalizado há 32 (trinta e dois) dias no Hospital Regional Público do Leste, em razão de lesão cutânea extensa que ascende da coxa esquerda para dorso e região sacral, transferido da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do município. Após a internação do paciente na Unidade Hospitalar fora feito procedimento de raspagem para evitar outras infecções e a necrose do membro esquerdo. Considerando o quadro paciente, este necessita com urgência de transferência para unidade de referência em cirurgia plástica, para realizar procedimento de enxertia em hospital especializado. Ocorre que o autor já está cadastrado desde o dia 4 de abril de 2022, há três dias, no sistema de regulação de saúde do Estado, mas sua transferência e tratamento ainda não foram liberados, estando evidentes pontos de necrose no pé esquerdo, necessitando com urgência de tratamento especializado conforme documentos anexos.

Considerando o estado de saúde do paciente, com risco de amputação de membros, postula a antecipação da tutela e, ao final, o total procedimento da ação.

Deferida a tutela provisória de urgência (ID 12015495 – fls. 1/4), para determinar que o Estado do Pará garantisse a realização do tratamento necessário, conforme documentação médica acostada aos autos.

O Estado do Pará, apresentou contestação em ID 11547306 – fls. 1/42, apontando preliminar de perda de interesse de agir da parte autora, posto que, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, enseja a devida extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito informa, em síntese, 1) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e o comprometimento do Princípio da universalidade do acesso à saúde. 2) da recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Tema 793, relatando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará. Afirma o não cabimento de fixação de multa ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial, pelo que postula o afastamento ou a redução das astreintes; prazo razoável para cumprimento da decisão; e, ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Réplica à contestação apresentada em ID 12015506 – fls. 1.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 6999642), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Confirmo a tutela de urgência deferida.

Isento o Estado do pagamento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I.”

O Sr. Luiz Carlos Ribeiro de Oliveira apresentou recurso no sentido de que a sentença fosse modificada para determinar a fixação, em prejuízo do Estado do Pará, dos honorários advocatícios sucumbenciais, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e que sejam revertidos diretamente ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, ante a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará em ID 12015520 – fls. 1/9.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 14388835 – fls. 1/7, abstém-se de intervir no recurso. Em Remessa Necessária, pronuncia-se pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da Defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência, a qual fixo no patamar e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de dou-lhe parcial provimento,
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024